Tribunal: TJDFT
Processo: 0001760-48.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001760-48.2015.8.07.0014 RECORRENTE: LOURIMAR SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCABIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. LAUDO DE CORPO DE DELITO E EXAME DE DNA. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. 1. Os fatos relatados, corroborados com a perícia técnica, são uníssonos na comprovação da prática delitiva de latrocínio tentado, porquanto a palavra da vítima, desde que em consonância com outros elementos de provas, mostra-se relevante para o esclarecimento de crimes de natureza patrimonial, costumeiramente cometidos às ocultas. 2. Demonstrada a presença da vontade de praticar o roubo e da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido, não resultando morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 129, § 1o, incisos I e II, 157, § 3o, e 14, inciso II, todos do Código Penal, uma vez que a conduta delituosa guardaria correspondência com a moldura fática do artigo 129, § 1o, incisos I e II, do CP. Pleiteia, assim, a desclassificação de latrocínio tentado para lesão corporal, com o redimensionamento da pena; c) artigo 59 do CP, sob o argumento de que houve valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, por ser a lesão corporal sofrida pela vítima inerente ao tipo penal do latrocínio; d) artigo 65, inciso III, letra “d”, do CP, por não haver sido reconhecida a confissão parcial ou qualificada do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Não se vislumbra violação aos arts. 619 e 620 do CPP quando o acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante” (AgRg no AREsp 1363426/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 18/12/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, § 1o, incisos I e II, 157, § 3o, e 14, inciso II, 59 e 65, inciso III, letra “d”, todos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003